Tribunal: TJMT
Processo: 1023019-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023019-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVANTE), RUY PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 078.777.221-68 (AGRAVADO), RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.158.241/0001-14 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0016-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023019-40.2020.8.11.0000

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE APOSENTADORIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE E POSSIBILDIADE DA PENHORA DE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023019-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO JOSE DE CAMPOS

AGRAVADO: RUY PINHEIRO DE ARAUJO, RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Julio José de Campos

contra

decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença no 0032244-61.2009.8.11.0041, Código 399190,
oposto por
Ruy Pinheiro de Araujo e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
, em face de
Julio José de Campos
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: “
defiro o pedido penhora de 30% sobre a remuneração/aposentadoria do executado Júlio José de Campos, até a satisfação do débito (id. 28208878, item ‘d’), assim, expeça-se alvará ao exequente e oficie-se a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, bem como a gestão de pessoas do Senado Federal, para que transfira o valor correspondente a 30% da aposentadoria líquida do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente. Expeça-se o necessário.”

Alega, em síntese, a impenhorabilidade de valor proveniente de aposentadoria, por aplicação da regra dos incisos IV e X, do art. 833, do CPC, bem como ressalta ter, inclusive, ofertado, há muito, bens
(
Lotes13 ao 16 da quadra 194, do Loteamento denominado Costa Verde, situados no Município de Várzea Grande, com área de 360,00m‘, de propriedade da Empreendimentos Santa Laura S/A, Matricula 1.601 do livro 02, devidamente registrados no Cartório do 5° Oficio de Cuiabá.)
, que foram rechaçados pelos exequentes, aqui agravados, que ignoraram, como alega, a gravosidade da execução para o executado, aqui agravante.

Defende a execução pelo modo menos gravoso para o executado

Argui que o crédito perseguido não tem natureza alimentar e diz respeito ao pretenso crédito oriundo de Notas Promissórias (que alega estarem prescritas e serem frutos de agiotagem), inclusive, combatido nos Embargos à Execução no 1173-26.2018.811.0041, código no 127890.

Alega falta de sua prévia intimação sobre o pedido de penhora
on- line
e se tratar de pessoa que sofre de patologias e doença gravíssima, bem como ser transplantado, tendo, pois, saúde, extremamente frágil, embora esteja atualmente em condições estáveis, cujas situações, de cuidados pessoais, exigem altíssimos gastos, bem como que a penhora compromete o sustento próprio e da família, sem excluir suas empresas.

Após pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Intimado a fazer o preparo em dobro, foi feito o recolhimento de novo valor (id. 69912966).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 69954484)

Contraminuta no id. 74910483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo
interposto pelo executado
Julio José de Campos

contra

decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença no 0032244-61.2009.8.11.0041, Código 399190,
oposto por
Ruy Pinheiro de Araujo e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
, em face de
Julio José de Campos
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: “
defiro o pedido penhora de 30% sobre a remuneração/aposentadoria do executado Júlio José de Campos, até a satisfação do débito (id. 28208878, item ‘d’), assim, expeça-se alvará ao exequente e oficie-se a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, bem como a gestão de pessoas do Senado Federal, para que transfira o valor correspondente a 30% da aposentadoria líquida do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente. Expeça-se o necessário.”

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a penhora
on-line
sobre

30% da aposentadoria líquida do executado, aqui agravante, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente, aqui agravantes, determinado no Cumprimento de Sentença extraído da Ação Ordinária de Cobrança de Comissões de Corretagem, proposta por
Imobiliária Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
.

Busca, neste recurso,
Júlio José de Campos,
executado no Cumprimento de Sentença
no 0032244-61.2009.8.11.0041, Código 399190
,
oposto por
Ruy Pinheiro de Araujo e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
, aqui agravados,
a
reforma
da decisão impugnada, a fim de afastar a
penhora de 30% sobre sua aposentadoria.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença extraído da Ação Ordinária de Cobrança de Comissões de Corretagem, proposta por
Imobiliária Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
,
decorrente de serviços de intermediação de imóveis com
Empreendimentos Santa Laura
, em que a contratada se obrigou a prospectar interessados e realizar a venda de lotes de propriedade da contratante localizados no Jardim Costa Verde em Várzea Grande.

Para melhor compreensão, faz-se um breve resumo do processo
:

Trata-se de Cumprimento de Sentença extraído da Ação Ordinária de Cobrança de Comissões de Corretagem, proposta por
Imobiliária Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
,
decorrente de serviços de intermediação de imóveis com
Empreendimentos Santa Laura
, em que a contratada se obrigou a prospectar interessados e realizar a venda de lotes de propriedade da contratante localizados no Jardim Costa Verde em Várzea Grande.

Na ação de conhecimento, que deu origem ao mencionado Cumprimento de sentença, a Imobiliária autora, aqui exequente e agravada, alegou
:

“
Prossegue narrando que no curso do contrato, foi procurada pelo segundo requerido (Julio José de Campos), que na condição de sócio-proprietário da contratante e também Diretor da Televisão Rondon Ltda., lhe solicitando que intermediasse a oferta de lotes no Jardim Costa Verde ao Banco Rural S/A, como forma de dação em pagamento das dívidas que a empresa de comunicação social possuía para com a referida instituição financeira.

Salienta que tinha em sua carteira de imóveis, 175 lotes no local contratado pela 1a requerida, sendo que desse total, 129 foram dados em pagamento ao Banco e outros 46 alienados a terceiros, perfazendo um total de intermediações de R$ 954.320,00, dos quais fazia jus a 12% de comissão, de acordo com o contrato entabulado inicialmente.

Todavia, relata que não recebeu nenhum pagamento por tais intermediações, propondo a presente ação para receber o valor que afirma lhe ser devido (R$ 146.827,99).”

A sentença da ação de conhecimento, mantida pelo acórdão da Apelação no 27364/2016, julgada em 15.6.2016, foi proferida nos seguintes termos:

“
julgando a pretensão inicial parcialmente procedente, para condenar os dois primeiros requeridos ao pagamento das comissões devidas pela intermediação/venda de 46 lotes no Jardim Costa Verde, somando a importância de R$ 40.653,77, a qual deverá ser atualizada por juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, desde a data da citação (art. 405 do CC/2002) e correção monetária a partir do inadimplemento.

Havendo sucumbência recíproca, divido o seu ônus de conformidade com as vitórias e derrotas das partes, fixando-o da seguinte maneira: 65% pela autora e 35% pelos dois primeiros requeridos.

Com fundamento no artigo 20, § 3o, do CPC, arbitro honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, os quais focam assim distribuídos: 20% ao patrono do autor; 30% à patrona dos dois primeiros réus;

25% ao patrono do terceiro e 25% ao representante técnico do quarto requerido.
”

Iniciado o Cumprimento de Sentença em 18.8.2016, foi tentado acordo, em que o executado, aqui agravante, ofertou, em 22.9.2016, 04 imóveis
(
Lotes13 ao 16 da quadra 194, do Loteamento denominado Costa Verde, situados no Município de Várzea Grande, com área de 360,00m‘, de propriedade da Empreendimentos Santa Laura S/A, Matricula 1.601 do livro 02, devidamente registrados no Cartório do 5° Oficio de Cuiabá.
)
e o restante em dinheiro ou o pagamento em 24 parcelas fixas do valor

da divida (id. 25835391). Todavia, o acordo foi recusado pelos credores em 12.12.2016, ocasião que postularam o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no valor atualizado de R$109.084,93 (id. 25835393), o que foi determinado, mediante a intimação dos devedores para pagamento, isto em 30.1.2017 (id. 25835395).

Em 25.8.2017 foi determinada a penhora
on-line
, via BACENJUD, e bloqueado o valor de R$5.657,15, cujo montante os exequentes solicitaram e tiveram deferida a expedição de Alvará de Levantamento pela decisão impugnada. Requereram, pois, na sequência, o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mediante novo bloqueio via BACENJUD, agora, no valor remanescente de R$151.856,89.

Alternativamente, postularam, caso fosse infrutífera a ordem de bloqueio,

a penhora sobre 30% dos vencimentos do executado
Júlio José de Campos
, que informaram perceber 02 aposentadorias. Uma como Senador aposentado e outra como Ex-Governador de Mato Grosso e perceber, ainda, pensão em razão do falecimento de sua esposa, cujo total, em agosto de 2017, perfez a soma de R$49.840,50 como informado pelos exequentes, aqui agravados (id. 25835405).

O executado, aqui agravante, apresentou em 04.10.2017
(id. 25835409)
sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, em que defendeu o excesso de execução, máxime quanto ao cálculo dos honorários advocatícios representado pelo valor de R$11.409,23.

Arguiu entender correto o valor total da dívida de R$127.936,64 e não aquele postulado pelos exequentes, aqui agravados.

A impugnação foi acolhida em 28.8.2018 (Id. 25835414), ocasião em que foi reconhecido o excesso de execução de R$6.525,57 referentes aos honorários sucumbenciais e o total da dívida exequenda de R$154.512,32.

Como não foi feito o pagamento, a divida foi atualizada em 21.1.2020 para o valor de R$173.962,80 e reiterado os pedidos de expedição de alvará do valor bloqueado (R$7.949,05) e de penhora
on-line

do remanescente

R$173.962,80, inclusive, sobre 30% dos vencimentos do executado aqui agravante.

Em 21.10.2020 (id. 28211834) os exequentes, aqui agravados, informaram receber, ainda, o executado aqui agravante,
Júlio Jose de Campos
, aposentadoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que somada aos outros benefícios totaliza o valor de R$85.840,50 mensais. Reiteraram, pois, o pedido de penhora sobre os 30% dos vencimentos do executado aqui agravante.

Em 05.5.2020 (id. 31843837), o executado
Júlio José de Campos
, aqui agravante, postulou e, em razão do desinteresse dos exequentes (id. 34819141) pelo ato, teve indeferida, em 27.7.2020, a realização de audiência de tentativa de conciliação,
ocasião em que foi determinada a penhora
on-line
, via BACENJUD, do valor de R$173.962,80 e, ainda, a intimação do executado aqui agravante para manifestar sobre o pedido de bloqueio sobre 30% dos seus vencimentos
.

Decorrido o prazo sem manifestação do executado, aqui agravante, sobreveio a decisão impugnada por este Agravo
.

Feito este resumo, passa-se a análise do pedido de efeito suspensivo
.

Pois bem. Vê-se, portanto, que trata de Cumprimento de sentença para recebimento de valores decorrentes da comissão da prestação de serviços de intermediação de venda imobiliária, cuja questão já passou pelo crivo desta Corte quando, em 15.6.2016, julgou a Apelação no 27364/2016, com voto condutor da relatoria do Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha.

Veja a ementa lançada na mencionada Apelação:

“
COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – ONUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de corretagem, voltado a intermediação de negociação imobiliária, pode ser verbalmente tratado, devendo, contudo, sua existência ser provada de forma cabal, com a demonstração de três requisitos: vontade de contratar (autorização para mediar), prestação de serviços (aproximação das partes) e utilidade da gestão para os contratantes (resultado útil).

Inexistindo contrato formal, deve a prestação do serviço ser provada com tal robustez que permita ao magistrado solidificar com segurança a efetiva intervenção do corretor na negociação, de modo a conferir que a participação tenha se revelado útil e eficaz para a concretização do negócio.”

Em sede de cumprimento de sentença, verifica-se que já foram tentadas todas as formas possíveis para o recebimento do crédito, perseguido, aliás, desde
18.8.2016. Todavia, sem êxito.

A jurisprudência do STJ tem relativizado a aplicação da regra da impenhorabilidade absoluta, descrita nos incisos IV e X, do art. 833, do CPC. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. REEXAME.

SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal PODERÁ SER EXCEPCIONADA, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, DE QUALQUER ORIGEM, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Porém, em ambas as situações acima citadas, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso, a Corte de origem asseverou que não restou comprovado pelo exequente que o bloqueio dos vencimentos no percentual pleiteado não comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp 1888552/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

No mesmo caminho são as orientações desta e. Câmara, lançadas nas ementas a seguir transcritas, proferidas nos Agravos

no 1013171-97.2018.8.11.0000 e
no
1012700-47.2019.8.11.0000, julgados em

03/4/2019 e em 13/11/2019, respectivamente. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar.

Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORA DE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
” (grifei).

Além do que, ainda que não tratasse de verbas alimentares, verifica-se que o total recebido pelo devedor, aqui agravante –
R$85.840,50 mensais -
, ultrapassa 50 salários mínimos (
que atualmente perfazem a quantia de R$55.000,00, por ser o atual valor do salário mínimo de R$1.100,00
) mensais, o que também atrai a excepcionalidade possibilitada pela regra
do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015:
“
II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais).

Oportuno consignar que ao contrário das alegações, ao executado, aqui agravante,
foi possibilitada a manifestação, ou seja, apresentar sua eventual irresignação e razões, com o pedido de bloqueio dos 30% sobre sua aposentadoria. Todavia, deixou decorrer o prazo e nada manifestou
. Logo, não há surpresa nenhuma na ordem de bloqueio determinada pela decisão impugnada.

Quanto as questões de saúde do devedor, aqui agravante, e eventuais gastos com tal fato, não foram arguidas na origem. Aliás, ao ser intimado para manifestar sobre o pleito dos exequentes, aqui agravados, o devedor, aqui agravante, quedou silente e nada arguiu.

Logo, em razão da falta de arguição na origem, sobre tal questão ou sobre eventual
risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e da sua família
, não há pronunciamento pela decisão impugnada.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
deferiu
a penhora
on-line
sobre

30% da aposentadoria líquida do executado, aqui agravante, mensalmente, até a satisfação do crédito dos exequentes, aqui agravados, determinada no Cumprimento de Sentença extraído da Ação Ordinária de Cobrança de Comissões de Corretagem, proposta por
Imobiliária Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021